Tribunal: TJPA
Processo: 0006115-67.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006115-67.2014.8.14.0006

APELANTE: NELSON MAICA MELLER JUNIOR

APELADO: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM AUDIÊNCIA ACERCA DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. 25704447) que não conheceu do recurso de Apelação Cível por manifesta intempestividade. A decisão agravada considerou como termo inicial do prazo recursal a data de publicação da sentença (06/10/2021), a qual foi previamente comunicada às partes e seus patronos em audiência, da qual saíram devidamente intimados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Analisar a validade da intimação realizada em audiência, na qual se fixa data futura para a publicação da sentença, como marco inicial para a contagem do prazo recursal, e se tal ato supre a necessidade de posterior intimação por meio eletrônico, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos e se limita a reiterar teses já rechaçadas na decisão monocrática, expressando mero inconformismo, não merece provimento.

2.

A intimação das partes e de seus advogados, realizada em audiência, acerca da data em que a sentença será publicada em cartório, constitui ato processual válido e eficaz que supre a necessidade de nova publicação, por configurar a mais elevada forma de ciência inequívoca do ato judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Conforme consignado na ata de audiência (Id. 8232814-pág. 04 dos autos de origem), as partes saíram cientes de que o prazo para eventuais recursos passaria a fluir a partir de 06/10/2021, “independentemente de qualquer nova publicação ou intimação”. A pretensão de aguardar uma intimação eletrônica, nesse contexto, representa um formalismo excessivo e contrário aos princípios da celeridade e da boa-fé processual.

4.

A tese do agravante de que a menção em audiência não supre a formalidade da intimação eletrônica viola a jurisprudência consolidada, que prestigia a finalidade do ato processual em detrimento de formalismos inúteis, especialmente quando a ciência da parte é alcançada de forma direta e incontestável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

Tese:
É válida e eficaz a intimação realizada em audiência na qual as partes e seus patronos são comunicados da data em que a sentença será publicada, servindo tal data como termo inicial para a contagem do prazo recursal, sendo desnecessária nova intimação por meio eletrônico ou Diário da Justiça, por se tratar de ciência inequívoca que atinge a finalidade do ato.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil: arts. 272, 932, III, e 1.003, § 5º.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

STJ - REsp n. 575.618/MT, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 7/11/2005.

·

STJ - EDcl no REsp n. 1.144.079/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 20/5/2013.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

NELSON MAICA MELLER JUNIOR
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25704447), que não conheceu do recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA
, em razão da manifesta intempestividade.

Em suas razões

(Id. 26330679)
, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação verbal ocorrida em audiência, argumentando que a simples informação sobre a data futura de publicação da sentença não supre a formalidade da intimação eletrônica, prevista no art. 272 do CPC, a qual seria indispensável para o início da contagem do prazo recursal. Defende, assim, a tempestividade da apelação interposta e pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento do agravo pelo órgão colegiado.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 26985637)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Relatados
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais,
procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito,

adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da intimação realizada em audiência, na presença das partes e de seus advogados, para deflagrar o prazo recursal.

Pois bem.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que o agravante não logrou êxito nesse sentido, antes, limita-se a reiterar os argumentos já exaustivamente vencidos na decisão monocrática, sem trazer qualquer fato ou fundamento novo capaz de alterar o que foi decidido.

A decisão monocrática foi clara ao fundamentar a intempestividade da apelação, reportando-se ao deliberado em audiência de instrução e julgamento, conforme ata juntada aos autos de origem (Id. 8232814-pág. 04), cujo teor é inequívoco:

Pelo juiz foi dito que ficam as partes intimadas da publicação da sentença que se dará na secretaria dessa vara, no dia 06 de outubro de 2021, data na qual passará a fluir prazo para eventuais recursos, independentemente de qualquer nova publicação ou intimação. Presentes intimados. (...)

A alegação do agravante de que tal ato não possui validade por não ter sido realizado na forma "eletrônica" desafia a lógica processual, porquanto a intimação pessoal em audiência, na presença do advogado constituído, é a forma mais plena e eficaz de comunicação processual, representando a ciência inequívoca da parte sobre o ato de comunicação.

Exigir, em tal cenário, uma posterior publicação no Diário da Justiça ou notificação via sistema PJe seria um formalismo excessivo e inútil, contrário aos princípios da celeridade e da economia processual, que regem o processo civil moderno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão agravada, é assente nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO INTEMPESTIVA - SENTENÇA PUBLICADA EM CARTÓRIO - PARTES INTIMADAS EM AUDIÊNCIA. 1. Realizada audiência de instrução e julgamento com a presença dos patronos das partes, e tendo sido pessoalmente intimados acerca da data em que a sentença seria publicada em cartório, desnecessária a realização de nova intimação. (...) 3.
A publicação da sentença em cartório, com data previamente marcada, como in casu ocorreu, equivale à designação de audiência especificamente para a leitura de sentença, ato este que resulta dispensável, em nome da economia e celeridade processuais.
4. Recurso não conhecido. (REsp n. 575.618/MT, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 11/10/2005, DJ de 7/11/2005, p. 291)

Outrossim, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação iniciou-se, de fato, no primeiro dia útil subsequente a 06/10/2021. O protocolo do apelo em data muito posterior o torna manifestamente intempestivo, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

As teses de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa não se sustentam, uma vez que foi oportunizada à parte a mais clara e direta forma de ciência, não havendo que se falar em surpresa ou prejuízo.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 18/08/2025